Tribunal: TJSP
Processo: 0038251-44.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – tráfico de drogas. Quantidade de drogas e dinheiro em poder do apelante, que não compareceu a Juízo para apresentar sua versão dos fatos, que demonstra o tráfico. Prova de acusação segura. Não produção de prova para desclassificar para posse para consumo.
Art. 59, CP – fundamentação, critério trifásico observado. Regime prisional com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0038251-44.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BABATUNDE
OLAYINKA LAWAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038251-44.2017.8.26.0050 -Voto no 41949
2
VOTO No.
41949
AP. No.
0038251-44.2017.8.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO 32a. VARA CRIMINAL
APTE.:
BABATUNDE OLAYINKA LAWAL
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” PAULO DE ABREU LORENZINO
APELAÇÃO tráfico de drogas. Quantidade de drogas e dinheiro
em poder do apelante, que não compareceu a Juízo para apresentar
sua versão dos fatos, que demonstra o tráfico. Prova de acusação
segura. Não produção de prova para desclassificar para posse para
consumo.
Art. 59, CP fundamentação, critério trifásico observado. Regime
prisional com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.291/297 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação BABATUNDE OLAYINKA
LAWAL, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 09 de maio
de 2017, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/2006, à pena de
cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, e multa. Nessa mesma
decisão os inicialmente acusados NANA AQAQAWE e SALIOU DIOU MBAYE
tiveram suas condutas desclassificadas para a forma do artigo 28, da Lei no.
11.343/2006.
Em razões de apelação é apresentado pedido de
desclassificação da conduta de BABATUNDE, também, para a do artigo 28,
consumo.
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038251-44.2017.8.26.0050 -Voto no 41949
3
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Da prova trazida a estes autos, aos quais o apelante
BABATUNDE não demonstrou interesse em comparecer, para apresentar sua
versão, qualquer que fosse, do ocorrido, ficou demonstrada a final sua culpa.
A testemunha LUIZ CARLOS afirmou que avistou três
pessoas, uma das quais, BABATUNDE, soltou uma sacola. Com cada um deles
foi encontrada uma porção, dividida em partes, de entorpecente. Naquela sacola
que BABATUNDE jogou ao chão estava com 26 invólucros do entorpecente. Seu
companheiro testemunhou, afirmando no mesmo sentido.
Com isso se tem que BABATUNDE, além de ter quatro
porções em suas mãos, trazia 26 outras porções na sacola, da qual procurou se
livrar com a aproximação dos policiais. Além disso, tinha em seu poder R$
470,00; de se conferir que afirmou que trabalhava como lavador de pratos,
auferindo R$ 300,00, ou seja, tinha consigo mais do que ganharia.
E por outro lado, não demonstrou quer trabalho, quer o
recebimento daquele valor em alguma atividade lícita e regular. Era o que lhe
competia na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal. Como ensina o
sempre festejado Mestre E. Magalhães Noronha, quem alega, inclusive o
acusado em processo crime, tem o ônus de provar o que alegou.
Nenhuma versão se interessou em trazer a estes autos de
processo crime, ainda que regularmente intimado, sendo defendido.
Assim, a conclusão final é de que BABATUNDE, realmente,
traficava naquele local, quer pela quantidade de droga que tinha já pronta e
embalada para venda no varejo, quer pela quantidade de dinheiro que trazia em
seu poder, sem demonstração da origem.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038251-44.2017.8.26.0050 -Voto no 41949
4
fundamentada. O critério trifásico foi obedecido, se chegando àquele importe com
segurança e coerência. O regime prisional fechado decorre da Lei 8.072/90,
devendo assim ser cumprido.
Teses da Defesa Apelante (referente ao único apelante
BABATUNDE): i) desclassificação incabível, pela demonstração de ser o
vendedor, o traficante naquele local; ii) afirmou trabalhar, sem fazer prova
alguma, art. 156, do Código de Processo Penal; iii) NANA, acusado inicial, não
afirmou que BABATUNDE foi quem lhe vendeu a droga, o que não exime a
conduta deste em razão das considerações de quantidade de droga e dinheiro
sem origem.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por BABATUNDE OLAYINKA LAWAL, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator